Tribunal: TJDFT
Processo: 0723528-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO E PEDIDO DE RESSARCIMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. HIPÓTESES DO ART. 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação, em que, dentre outros pontos analisados, foi concedida a gratuidade de justiça e afastada a responsabilidade civil de um dos Réus.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. Os trechos do acórdão em que se analisou a hipossuficiência e a responsabilidade civil da Embargada apresentam a devida fundamentação, e foram enfrentados todos os argumentos recursais do Embargante capazes de infirmar a conclusão adotada no julgado, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.
4. Conforme elencado na peça dos embargos de declaração, todas as transações imobiliárias relativas à Embargada possuem datas anteriores à sentença e ao acórdão embargado. 4.1. Logo, não se referem a fatos novos ocorridos após os já articulados no feito. 4.2. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, é admissível a juntada posterior de documentos, desde que novos ou que a parte comprove o impedimento para juntá-los anteriormente.
5. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o julgado.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.